Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705467-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ANTIGA AGEFIS. ÁREA RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESCOLAR. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 948/2019. ART. 83. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO USO RESIDENCIAL OBRIGATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Verificado que os documentos juntados com a apelação são extemporâneos, resta inviável conhecê-los, por não se enquadrarem nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. De forma excepcional, é admitida a continuidade do funcionamento de estabelecimento de ensino de atividade de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todas as UOS - Unidades de Ocupação de Solo, desde que comprovadamente instalado, em funcionamento e credenciado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (art. 83 da Lei Complementar no 948/2019). O § 2o, I do mesmo dispositivo permite a dispensa do uso residencial obrigatório nos casos elencados no caput. 4. Não cabe intimação demolitória das construções abarcadas pela norma, sob o fundamento de que o lote é residencial. 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948 e 949, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que o acórdão combatido afastou a incidência do artigo 83, § 1o, da Lei Complementar 948/2019, em nítido reconhecimento de inconstitucionalidade, sem, contudo, levar a questão à apreciação do Órgão Especial, em observância da cláusula de reserva de plenário. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação ao reputado vilipêndio aos artigos 948 e 949, ambos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005